Tribunal: TJBA
Processo: 8014771-94.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014771-94.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO AGRAVADO: LICIA MAGNAVITA PINTO Advogado(s):ANA PAULA MAGNAVITA PINTO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. PETROS. CONDIÇÃO DE CÔNJUGE DEPENDENTE DEMONSTRADA. APOSENTADORIA DO BENEFICIÁRIO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.º 49/1997. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL À NATUREZA ALIMENTAR DA OBRIGAÇÃO OBJETO DA TUTELA E AO ESCOPO DE EFETIVAÇÃO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE TETO DAS ASTREINTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA APENAS PARA FIXAR EM r$ 20.000,00 O TETO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO ARBITRADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014771-94.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como agravado LICIA MAGNAVITA PINTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso , nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, 2022. Presidente Relatora Procuradoria de Justiça